Tribunal: STF
Processo: RE 1282733
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RMI. MAJORAÇÃO DO TETO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. Caso em que se pretende a revisão do benefício de aposentadoria concedida em 01.07.1990, a fim de se adequar o valor da renda mensal inicial aos tetos limites introduzidos nas EC 20/98 e EC 41/2003, respectivamente; 
    2. O STF já firmou posicionamento do sentido de que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14, da EC 20/98 e 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral da previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo que passem a observar ao novo teto constitucional’; 
    3. Constatando-se nos autos que a RMI da aposentadoria do instituidor da pensão restou por ser limitada ao teto vigente à época da concessão do benefício, conforme documentação emitida pelo próprio Instituto Previdenciário, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, conforme reconhecido na sentença;
    4. Apelação desprovida” (pág. 2 do documento eletrônico 10). 
    Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (documento eletrônico 16).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 5º, XXXVI; 102, caput, e l; e 195, § 5º, da mesma Carta, além de ofensa à Súmula Vinculante 10.
    O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS afirma que o acórdão recorrido se baseia no julgamento do RE 564.354/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, mas assevera haver clara divergência entre o entendimento exposto no acórdão e a decisão desta Corte em sede de repercussão geral.
    Nesse sentido, sustenta que 
    “[...] o simples fato dos benefícios terem sido tetados quando da sua concessão não significa dizer que haverá necessariamente direito à revisão, pois é preciso verificar se algum efeito da incidência do teto ainda remanesce quando da entrada em vigor das EC 20/1998 e 41/2003.
    Em termos práticos, no caso em concreto, para fazer esta verificação, deve-se reajustar o valor da renda mensal inicial (sem a aplicação do teto) pelos índices oficiais de reajuste (excluído o índice-reajuste teto), previsto na Lei nº 8.880/1994, art. 21) até 01/2004, caso o resultado seja superior a R$ 1.869,34 (teto vigente ao tempo da entrada em vigor da EC 20/98), o segurado tem direito a uma recomposição” (pág. 4-5 do documento eletrônico 20). 
    Aduz, que 
    “[...] o e. TRF5, ao estabelecer a retirada do teto previdenciário na origem, declarou implicitamente a inconstitucionalidade de dispositivos legais (arts. 29, §2º e 33 da Lei 8213/91)” (pág. 6 do documento eletrônico 20). 
    Alega, ainda, que 
    “[...] permanece constitucional a aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária e juros de mora quando não se tratar de precatório, pois o texto não foi declarado inconstitucional, devendo valer, no caso em questão, as disposições da própria Lei 11.960/09 (Lei 9.494/97), que se aplicam a benefícios previdenciários já que trata de condenações impostas à Fazenda Pública” (pág. 9 do documento eletrônico 20). 
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido, ao examinar os fatos e provas dos autos, não divergiu dessa orientação, acabando por assentar o seguinte:
    “Na hipótese vertente, constata-se que a RMI do autor, conforme documento emitido pelo próprio INSS (fl. 52), restou por ser limitada ao teto em vigor à época da concessão do benefício, considerando a fixação do novo valor do benefício, após a revisão estabelecida pelo art. 144, da Lei nº 8.213/91, realizada na própria via administrativa. Sendo assim, é devida aplicação dos novos limites previstos nas emendas constitucionais elencadas, devendo, apenas, na fase de liquidação de sentença, aferir-se se eventualmente já houve revisão administrativa, para a majoração dos valores da aposentadoria em comento, em função dos aludidos tetos, compensando-se, assim, as parcelas decorrentes de tal revisão” (pág. 2 do documento eletrônico 10).
    . 
    Diante disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à subsistência de algum efeito da incidência do teto quando da entrada em vigor das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    2. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que não ocorreu limitação do benefício ao teto do Regime Geral de Previdência. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa e, por conseguinte, insuscetível de descerrar a estreita via do apelo extremo.
    3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (RE 1.062.107-AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Ademais, quanto à alegação de constitucionalidade da aplicação dos índices oficiais da caderneta de poupança para a correção monetária, o dispositivo constitucional tido por violado não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. 
    Efetivamente, a matéria constitucional foi trazida aos autos somente nos embargos declaratórios, o que não é o bastante para suprir o requisito do prequestionamento, nos termos da Súmula 356 desta Corte. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional suscitada. Questões arguidas pela primeira vez em embargos de declaração: Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. 3. Alegada contrariedade aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Limites objetivos da coisa julgada. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional: ofensa constitucional indireta. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 665.211-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia – grifei).
    Por fim, o acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, mas apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, como se sabe, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido do não cabimento de recurso extraordinário por ofensa a normas infraconstitucionais, sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância desses preceitos. Com esse mesmo entendimento, transcrevo o seguinte precedente:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO. MP 2.165-36/2001. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONCOMITANTEMENTE AO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.10.2011. 
    A matéria constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem forte entendimento no sentido de que, quando ocorrer tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há que se falar em afronta ao art. 97 ou à Súmula Vinculante 10. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 678.677-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator